Tribunal: TJBA
Processo: 8039073-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039073-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDVALDO LOPES DOS SANTOS, PAMELA BRITO GONDIM TEIXEIRA

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO. BLOQUEIO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL EM CONTA. PRÁTICA ABUSIVA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Pilão Arcado/BA, nos autos da ação declaratória ajuizada por LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, em que se discutiu a legalidade da retenção integral de valores creditados em conta salário. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para impedir o bloqueio e garantir a disponibilidade da verba de natureza alimentar ao agravado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir se é legítima a conduta da instituição financeira de reter, de forma integral, o salário depositado na conta do consumidor para compensação de dívida contratual, diante da natureza alimentar do crédito e da proteção jurídica conferida pela Constituição Federal, pelo Código de Processo Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir
3. O salário, de caráter alimentar, é protegido constitucionalmente (CF/1988, art. 7º, X) e goza de impenhorabilidade legal (CPC, art. 833, IV), não se admitindo sua constrição integral, salvo exceções previstas em lei.
4. A retenção integral de verba salarial compromete a subsistência do trabalhador e viola o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III).
5. Ainda que haja cláusula contratual que autorize débitos automáticos, esta não pode prevalecer quando implica supressão desproporcional dos rendimentos do consumidor, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CDC, art. 6º, IV).
6. A jurisprudência pátria, incluindo precedentes do STJ e de diversos tribunais estaduais, reconhece a ilicitude da retenção total de salários e a necessidade de preservação do mínimo existencial.
7. A alegação de prejuízos financeiros ao banco não se sobrepõe ao risco de dano grave e irreversível à subsistência do agravado, circunstância que justifica a manutenção da tutela de urgência deferida.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É abusiva a retenção integral de salários em conta bancária para compensação de dívidas, ainda que contratualmente prevista, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana e comprometer o mínimo existencial do consumidor. 2. A cláusula que autoriza débito automático não legitima a supressão integral de verba de natureza alimentar, devendo ser observados os limites legais de desconto.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039073-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado
LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça